Tribunal: STF
Processo: HC 201452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silvio Andre Pereira Dourado, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 584.286/PA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Asseveram os impetrantes que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo da instrução criminal, bem assim das medidas cautelares diversas da prisão a ele impostas – art. 319 incisos I a V do CPP: (afastamento do cargo de policial civil, sem posse/porte de arma de fogo; comparecimento bimestral em juízo; proibição de aproximar-se ou contatar a vítima ou familiares desta; recolhimento noturno e em dias de folga; proibição de frequentar bares, casas de shows e congêneres), considerada a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 156, §1° e §3º c/c o 317, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal 
    Reportam-se à ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados - supostamente ocorridos em 2017 - e a aludida decisão, formalizada em janeiro de 2020.
    Nesse sentido, destacam:
    “De prima face, a monocrática apresenta como fundamento a garantia da instrução processual. Contudo, deve haver à demonstração: da ameaça à testemunha, da ameaça à suposta vítima e ou a destruição de outras provas. 
    Devemos, considera: o Processo iniciou através do PIC; a partir de supostos fatos ocorridos nos idos de 2017. Deve, então, ser denotado: esse extenso lapso temporal, incorreu qualquer ameaça a instrução processual. 
    Dentro desse contexto: à instrução, encontra se, basicamente, encerrada, somente, não havendo posto o MPE, insiste na expedição de cartas precatórias. Devendo, então, ser demonstrado pelo monocrático qual a persistência deste vetor? 
    E prosseguem:
    “Deve ser distinguido de forma última. A razoável duração do processo, analisada a partir da: função instrumental, da função de ser limitador da liberdades públicas, da função protetora do imputado; inserido na função de proteção judicial do Estado da duração temporal. 
    O processo é instrumento de proteção seja do imputado, seja da própria sociedade. No momento da existência de conflito entre indivíduo e sociedade, havendo necessidade, poderá ser limitado algum direito fundamental do primeiro, enquanto perdurar a necessidade. 
    Requerem, liminarmente, o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDISPENSÁVEIS E ADEQUADAS. GRAVIDADE CONCRETA E CIRCUNSTÂNCIAS DAS AÇÕES DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Verifica-se que as alegações de negativa de autoria e de nulidades ventiladas não foram debatidas pelas instâncias ordinárias, não podendo serem diretamente analisadas nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
    3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que não seria o caso de prisão preventiva do paciente. No entanto, concluíram que a gravidade concreta e as circunstâncias das ações delituosas (extorsão e corrupção passiva com obtenção de vantagem econômica indevida) não recomendam a concessão da liberdade provisória em sua totalidade, sem a aplicação de providências acautelatórias alternativas à medida extrema.
    De modo suficientemente fundamentado e à luz do princípio da razoabilidade, as instâncias ordinárias entenderam que a total soltura do paciente representa um efetivo risco à ordem pública, pelo fato dele ter se aproveitado da profissão de policial civil para constranger, em conjunto com três corréus, a vítima a dar-lhes dinheiro, dentro da viatura e após, em sua residência, a título de indevida fiança, por falso crime que o delegado entendeu não ter havido participação do ofendido, motivo pelo qual, bem aplicadas as medidas cautelares, dentre outras, de afastamento do cargo, sem porte/posse de arma de fogo, porquanto indispensáveis e adequadas na hipótese em debate, a par das circunstâncias do cometimento dos delitos. Nada há, pois, que ser reformado por este Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    4. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e a imposição de medidas cautelares alternativas, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e as medidas cautelares foram fixadas por ocasião do recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores, sobretudo diante da seguinte informação constante na audiência realizada em 16/10/20: "Determino ainda, de acordo com ao art. 5º, II do Código de Processo Penal, a instauração de inquérito para a apuração de eventual ameaça sofrida pela vítima, conforme relatado nesta audiência". 
    5. Habeas corpus não conhecido.
    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Consoante apontou Sua Excelência, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acordão,
    “As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que não seria o caso de prisão preventiva do paciente. No entanto, concluíram que a gravidade concreta e as circunstâncias das ações delituosas (extorsão e corrupção passiva com obtenção de vantagem econômica indevida) não recomendam a concessão da liberdade provisória em sua totalidade, sem a aplicação de providências acautelatórias alternativas à medida extrema.
    De modo suficientemente fundamentado e à luz do princípio da razoabilidade, as instâncias ordinárias entenderam que a total soltura do paciente representa um efetivo risco à ordem pública, pelo fato dele ter se aproveitado da profissão de policial civil para constranger, em conjunto com três corréus, a vítima a dar-lhes dinheiro, dentro da viatura e após, em sua residência, a título de indevida fiança, por falso crime que o delegado entendeu não ter havido participação do ofendido, motivo pelo qual, bem aplicadas as medidas cautelares, dentre outras, de afastamento do cargo, sem porte/posse de arma de fogo, porquanto indispensáveis e adequadas na hipótese em debate, a par das circunstâncias do cometimento dos delitos. Nada há, pois, que ser reformado por este Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    Como visto, concluiu-se pelo risco à ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, tendo em vista tratar-se de policial civil, que juntamente com outros três corréus, aproveitando-se da condição de agente público de segurança, constrangeu a vítima a dar-lhe dinheiro, ainda na viatura, e, posteriormente, na residência desta última.
    Sob esse ângulo, não surge ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente advindo das medidas cautelares aplicadas, uma vez demonstrados elementos concretos, aptos a justificá-las. 
    Esse entendimento não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 
    Quanto à ausência de contemporaneidade, nada há a reparar, considerando-se que, segundo consta dos autos, as cautelares foram aplicadas após o prazo necessário para a reunião de elementos indicativos de autoria.
    Ademais as medidas constritivas foram aplicadas por ocasião do recebimento da denúncia, em que evidenciado o risco à ordem pública e à instrução criminal, ante o relato de ameaça a testemunha.
    Este o posicionamento da Corte, no que interessa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO ACARRETA A SOLTURA AUTOMÁTICA DO CUSTODIADO.  1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 
    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.
    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos ( i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente.
    9. Agravo regimental conhecido e não provido. (Agr no HC 190.028/SP – Primeira Turma - Relatora Ministra Rosa Weber – DJe: 11/2/2021)
    A tese de excesso de prazo também não vinga. Segundo assentado no Superior Tribunal de Justiça,
    “Não houve flagrante e as medidas cautelares foram fixadas por ocasião do recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores, sobretudo diante da seguinte informação constante na audiência realizada em 16/10/20: "Determino ainda, de acordo com ao art. 5º, II do Código de Processo Penal, a instauração de inquérito para a apuração de eventual ameaça sofrida pela vítima, conforme relatado nesta audiência".
    A esse respeito, o Tribunal de Justiça estadual, fez ver:
    “Extrai-se dos informes do Juízo (fls. 140/145-ID Num 4405230) e do constante dos autos, que o feito tramita dentro da razoabilidade, com vários atos processuais realizados, respondendo o magistrado, que a denúncia foi oferecida em 11.12.2019; recebida em 22.01. 2020, ocasião em que deferiu as medidas cautelares atendendo representação do Ministério Público, vindo a indeferir o pedido de revogação de medidas, objeto do presente inconformismo; e na audiência realizada em 03/08/2020, foi ouvida a vítima Jardeson de Lima Morais. 
    Tem-se que foi realizada audiência de instrução em 15.10.2020; designando nova audiência para o dia 03.12.2020, e, com base na portaria 2411/2020-GP, de 03.11.2020 que atualizou o Anexo I da Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMP/CJCI, de 20.06.2020, determinou o Juízo a realização preferencialmente de ato urgente relativo à audiência, redesignou para o dia 16.11.2021, às 09:00, nova data para a audiência de instrução, por tratar-se de réu solto, não se podendo ignorar que a situação excepcional gerada pela pandemia do COVID-19, redundou a suspensão do expediente do Tribunal até 30.06.2020, nos termos da Portaria Conjunta n.º 07/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, amparada pela Resolução 313-CNJ, e Recomendação n.º 62/CNJ, o que provocou a redesignação de diversos atos, em especial, de audiências presenciais, razão pela qual as prioridades e os esforços estão concentrados em atos de processos de réu preso. *grifo meu” (DOC 5. fl 4).
    Ademais, tem-se que a investigação envolveu pessoas ocupantes de cargos públicos na Polícia Civil do Estado do Pará juntamente com particular.
    Esses fatos demonstram que o feito, com certo grau de complexidade, tem regular processamento, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 
    “não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias” (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16). 
    No mesmo sentido: HC nº 130.439/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 109.335/CE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/12/11. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente